Tribunal: TJBA
Processo: 0512684-43.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512684-43.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIS GOMES DE ARAGAO PONTES

Advogado(s)
:
FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ, REBECA CERQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, RAFAEL SGANZERLA DURAND

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO RURAL. PRONAMP INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO PROJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por LAIS GOMES DE ARAGÃO PONTES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados em face do BANCO DO BRASIL S/A, em razão de supostos vícios em contrato de financiamento rural firmado no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (PRONAMP Investimento), cujo objeto consistia na aquisição de 240 novilhos da raça Nelore.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de assistência técnica prestada pelo banco compromete a validade do contrato; (ii) determinar se houve vício de consentimento ou abusividade contratual na fixação do número de animais financiados; (iii) estabelecer se há responsabilidade do banco por danos materiais e lucros cessantes diante da não implementação integral do projeto; (iv) verificar a existência de venda casada e outras irregularidades na liberação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não assume obrigação contratual de prestar assistência técnica ao mutuário, tampouco há previsão legal que imponha esse dever no âmbito do PRONAMP; a responsabilidade pela execução do projeto e eventual contratação de assistência técnica ou seguro recai exclusivamente sobre o tomador do crédito.

4. A autora aderiu voluntariamente ao financiamento, especificando a quantidade de animais, o valor e o local de criação, bem como apresentando projeções econômicas, o que evidencia a ausência de vício de consentimento ou qualquer imposição unilateral pelo banco.

5. Não se verifica prática de venda casada, pois os contratos de seguro e capitalização foram firmados separadamente, com anuência expressa da mutuária, sendo lícita a dedução dos valores correspondentes do montante liberado.

6. Inexistem provas de prejuízo econômico decorrente de falha atribuível ao banco, sendo constatado, ao contrário, que a mutuária adquiriu parcialmente os animais previstos, com subsequente comercialização de parte deles, o que afasta a tese de total inviabilidade do empreendimento.

7. A cláusula contratual que fixa a destinação dos recursos vincula a mutuária, que não se desincumbiu de executar o plano conforme aprovado, sendo indevida a responsabilização do banco pelo insucesso parcial do projeto.

8. A prorrogação do contrato de financiamento não constitui direito automático, tratando-se de faculdade condicionada à análise técnica da instituição financeira, cuja recusa, diante do descumprimento da destinação original, não configura ilegalidade.

9. Os lucros cessantes alegados referem-se a despesas estranhas ao objeto do financiamento pactuado, não sendo o banco responsável por eventuais dificuldades posteriores da atividade empresarial.

10. Ausentes vício de consentimento, cláusulas abusivas, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual por parte do banco, não há fundamento para rescisão do contrato nem para indenizações por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei nº 167/67.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-MG, Apelação Cível nº 0007784-84.2010.8.13.0569, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 07.11.2024, publ. 14.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0512684-43.2017.8.05.0001
, em que é apelante
Laís Gomes de Aragão Pontes
e
apelado
Banco do Brasil S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RM07